Tribunal: TJMT
Processo: 0030997-79.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No o 0030997-79.2008.8.11.0041
RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE E OUTROS
RECORRIDOS: LUIZ GONZAGA LOPES FERNANDES E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83700479) interposto por ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 80029966):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL - POSSE DOS AUTORES – AMEAÇA TURBAÇÃO/ESBULHO – REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO
Comprovado pelo autor a posse anterior do imóvel, bem assim o esbulho, presentes os requisitos para a proteção possessória pretendida. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0030997-79.2008.8.11.004, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 17/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE E OUTROS, que manteve a sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por LUIZ GONZAGA LOPES FERNANDES E OUTROS, que tem por objeto a proteção possessória das Fazendas Reunidas, compostas pelas Fazendas Capa, Esperança e Planalto, localizadas no município de Colniza.
A Recorrente Alega violação ao artigo 2o, § 1o, da Lei n. 4.504/64, artigo 1.275, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) restou comprovado que a propriedade não era produtiva, e se encontrava totalmente abandonada, tanto é que inúmeras pessoas adentraram ao imóvel, e lhe tornou produtivo e de lá retiram o sustendo da família”.
Recurso tempestivo (id. 83805989).
Contrarrazões (id. 85529467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente Alega violação ao artigo 2o, § 1o, da Lei n. 4.504/64, artigo 1.275, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) restou comprovado que a propriedade não era produtiva, e se encontrava totalmente abandonada, tanto é que inúmeras pessoas adentraram ao imóvel, e lhe tornou produtivo e de lá retiram o sustendo da família”.
O acórdão recorrido decidiu que (id 80029966):
“(...) Na hipótese em exame, a situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, revelam a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.
Assim se diz, porque os autores demonstraram de modo eficiente o efetivo exercício da posse visualizadora do domínio, bem assim, o esbulho sofrido.
De notar-se que a inicial se encontra instruída com fotos e registro de boletim de ocorrência que revelam a existência no imóvel de rebanho, pista de pouso, casas e funcionários, além de contrato de parceria de exploração.
Colacionaram, ainda, as matrículas dos imóveis, cadastro de imóvel rural e recibos do ITR.
De relevo, o depoimento pessoal de Acácio Fernandes Martins, que esclareceu que a área foi adquirida pelo condomínio há mais de 40 anos e que antes da turbação pelos requeridos, ora apelantes, a área contava com três casas, mangueira e gado.
A corroborar com referido depoimento, a testemunha Joaquim Walter Pereira Pinto, relatou que:
“Conheço a área dos requerentes porque para chegar na minha propriedade passo dentro da área deles; eu conheço eles lá tem 32 ou 35 anos; eu vejo pasto, sede, cerca, gado, curral; eles chegaram antes de mim, quando eu cheguei já estavam lá (benfeitorias); a área foi ocupada mais de uma vez; eles queriam grilar a terra para tirar madeira; eram pessoas do município e de fora;”
Por sua vez, a turbação inicial, seguido pelo esbulho praticados pelos requeridos apelantes, se encontram demonstrado nos inúmeros boletins de ocorrência registrados pelos autores (id 64234483, 64234496 e 64235466). Aliás, ao que restou evidenciado, os apelantes agiram em total desprezo às determinações judiciais, inclusive com a prática de crime ambiental e ameaça aos funcionários da fazenda.
Nessa quadra, impositiva a manutenção da r. sentença, porquanto caracterizada a presença dos requisitos necessários a proteção possessória postulada”.(g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...)
7. De todo modo, o Sodalício de origem afirmou que os requisitos para a reintegração de posse foram devidamente preenchidos (fl. 194). Inviável, pois, o acolhimento da pretensão trazida em recurso especial, pois a revisão do que foi decidido pelo Tribunal a quo encontraria óbice na Súmula 7/STJ.
(...)
9. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1486471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)” (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça